Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-52.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Embora os documentos juntados pelo réu demonstrem que ele recebeu o crédito por cessão, não há nos autos qualquer documento que comprove que referido crédito tenha sido regularmente constituído – Ausência de comprovação da

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Embora os documentos juntados pelo réu demonstrem que ele recebeu o crédito por cessão, não há nos autos qualquer documento que comprove que referido crédito tenha sido regularmente constituído – Ausência de comprovação da efetiva existência da dívida da autora junto ao Banco CBSS, que tenha sido objeto da cessão de crédito realizada – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Declaração de inexigibilidade do débito II- Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do réu – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 385 do STJ – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000215-52.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante LAIARA
LIMA DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000215-52.2019.8.26.0176 -Voto no
2
VOTO No: 35677
APEL.No: 1000215-52.2019.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APTE. : LAIARA LIMA DUTRA
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL II
JUIZ PROLATOR: ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA CESSÃO
DE CRÉDITO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS
MORAIS I- Caracterizada relação de consumo Inversão do
ônus da prova
Embora os documentos juntados pelo réu
demonstrem que ele recebeu o crédito por cessão, não há nos autos
qualquer documento que comprove que referido crédito tenha sido
regularmente constituído Ausência de comprovação da efetiva
existência da dívida da autora junto ao Banco CBSS, que tenha
sido objeto da cessão de crédito realizada
Reconhecida a
ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito Declaração de inexigibilidade do débito II- Falha na
prestação de serviços Responsabilidade objetiva do réu Dano
moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o
dano moral puro é presumível Inaplicabilidade, ao caso, da
Súmula no 385 do STJ Indenização devida, devendo ser fixada
com base em critérios legais e doutrinários Indenização fixada,
ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente
para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes
semelhantes Indenização atualizada com correção monetária, a
contar do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação
Súmula no 362 do STJ Sentença reformada Ação procedente
Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários
recursais Apelo provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória c.c.
indenização por danos morais.
Alega que não foi juntado aos autos o contrato
que ensejou a negativação do nome da autora. Aduz que não
foi comprovada a legalidade da cessão de crédito. Sustenta
que a negativação foi indevida e que os danos morais restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-
se procedente a ação (fls. 156/164).
Contrarrazões do réu às fls. 168/175, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000215-52.2019.8.26.0176 -Voto no
3
Trata-se de ação declaratória c.c. indenização
por danos morais, movida por Laiara Lima Dutra em face de
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados NPL II, tendo em vista a indevida inclusão do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a negativação de seu nome, por débito junto
ao fundo de investimento réu no valor de R$1.572,27, datado
de 01/12/2015, referente ao contrato de cartão de crédito no
4283041288618000 (fls. 25/26), o qual desconhece.
Uma vez que não celebrou referido negócio
jurídico com o réu, ingressou a autora com a presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela inexistência
de dano morais indenizáveis, vez que comprovada a existência
de relação jurídica entre as partes.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do réu comprovar que a autora
efetivamente
celebrou
referido
contrato,
bem
como
a
existência do débito, e a consequente licitude da negativação
de seu nome, o que não ocorreu.
Em sede de contestação, alega o fundo de
investimento réu que a autora firmou junto ao Banco CBSS
contrato de cartão de crédito, o qual, inadimplido, foi a ele
cedido por meio de contrato de cessão de crédito. Juntou aos
autos a certidão cartorária de fls. 132.
Ora, embora referido documento demonstre que o
fundo de investimento réu recebeu o crédito por cessão, não
há nos autos qualquer documento que comprove que referido
crédito tenha sido regularmente constituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000215-52.2019.8.26.0176 -Voto no
4
Não há nos autos, portanto, comprovação da
efetiva existência da dívida da autora junto ao Banco CBSS,
que tenha sido objeto da cessão de crédito realizada.
O réu, assim, não logrou demonstrar a licitude
da negativação.
De
rigor,
portanto,
a
declaração
de
inexigibilidade do débito apontado na inicial.
Não se desincumbiu o fundo de investimento de
seu ônus probatório, restando devidamente comprovada nos
autos a falha na prestação de serviços pelo réu, que responde
objetivamente pelos danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14 do
CDC, responde objetivamente o fornecedor pelo vício do
serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua
inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral
de sua atividade econômica, somente não respondendo quando
provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
consoante dispõe o § 3o, inciso II, do artigo citado, o que
não se verificou no presente caso.
Ausente comprovação da existência do débito, a
justificar a negativação do nome da autora, devida a
indenização pelos prejuízos sofridos.
Já
ficou
assentado
na
doutrina
e
jurisprudência que o dano moral puro é passível de ser
indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo
efetivo. Neste sentido, por analogia:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver provisão
suficiente destes. Cabimento da indenização, a título de dano
moral, não sendo exigível comprovação de reflexo patrimonial
do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE - Rel. Octavio Galloti - j.
12.08.86 - RTJ 119-443).
Contrariamente ao alegado pelo réu, sendo
indevida a negativação do nome da autora, cabível a
indenização por danos morais pleiteada, em decorrência da
aludida falha cometida pelo fundo de investimento.
Assim, o simples fato de a autora ter seu nome
indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito traz-
lhe inegável prejuízo e sérias restrições creditícias, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000215-52.2019.8.26.0176 -Voto no
5
tal fato motivo para uma justa indenização, servindo esta,
ainda, para coibir atos semelhantes.
A indenização é, assim, devida, uma vez que
restou caracterizado o dano moral causado à autora, em
virtude de falha na prestação de serviços pelo réu, que
indevidamente negativou o nome da apelante.
Neste ponto, esclareça-se não ser o caso, na
hipótese, de incidência da Súmula no 385 do STJ, que assim
dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.”.
Isto porque as demais anotações existentes em
nome da autora são posteriores à inscrição desabonadora
objeto desta demanda (fls. 25/26 e 130/131).
De tal sorte, inviável se mostra, no caso, a
aplicação da referida Súmula.
Assim, ocorrido o dano moral, a indenização
deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos
limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a
fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado
em face daquele ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão. Assim, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de não
ter advindo maiores consequências em razão da negativação
indevida, fixa-se a indenização em R$10.000,00, quantia que,
ao ver da Turma Julgadora, revela-se suficiente para
indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de
atitudes semelhantes.
Sobre o valor da indenização, a contar da
publicação do v. acórdão, consoante Súmula no 362 do STJ,
incidirá correção monetária, em conformidade com a Tabela
Prática do Judiciário, e juros de mora, de 1% ao mês, a
contar da citação.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000215-52.2019.8.26.0176 -Voto no
6
a fim de julgar procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, determinando-
se a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de
proteção ao crédito, e condenar o réu a pagar à autora, a
título de indenização por danos morais, a quantia de
R$10.000,00, nos termos cima expendidos.
Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos da autora, fixados em 15% sobre o
valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator